Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-59.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002328-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 713.499.602-68 (RECORRENTE), MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - CPF: 429.070.802-10 (ADVOGADO), SANDRA MACHADO TERRES - CPF: 962.981.201-06 (RECORRIDO), KELI DIANA WEBER VERARDI - CPF: 039.615.899-41 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ELOISA TERRES SANTI - CPF: 043.876.921-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002328-59.2023.8.11.0045
.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Embargante: ADMIR BEIRA FAVERO.

Embargados: SANDRA MACHADO TERRES, ELOISA TERRES SANTI e FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUE REPRODUZEM OUTRO IDÊNTICO ANTERIORMENTE JULGADO
- ALEGAÇÃO IMPERTINENTE - INADMISSIBILIDADE - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO -
MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2-

Caráter protelatório dos embargos, porquanto já analisados em outra ocasião.

3-

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que opostos com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

4-

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelo embargante e não os acolheu, mantendo o acórdão.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e obscuridade.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso, verifica-se que o embargante, no ID 212169686, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão e/ou contradição, os quais foram rejeitados. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pela embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, o embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024